Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. PARÂMETROS LEGAIS. ORDEM SEQUENCIAL. TEMA No 1.076 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Inexiste obscuridade no julgamento que, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, fixa a verba de sucumbência, de modo que não cabe ser sanado tal vício pela via integrativa.
3. Conforme entendimento do c. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
4. As questões de ordem pública, como a relacionada à verba de sucumbência, cabem ser conhecidas de ofício.
5. Impõe-se a retificação dos honorários recursais devidos pelo Réu, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, a fim de que incidam em percentual sobre o proveito econômico obtido pelas partes.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.